Tribunal: TJBA
Processo: 8129640-67.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8129640-67.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE/EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA

APELADO/EMBARGADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

Advogado(s)
:
JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO SECURITÁRIO. ERRO MATERIAL DE CÁLCULO. DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. BIS IN IDEM. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA em face de acórdão proferido em Apelação Cível que manteve condenação em ação regressiva de ressarcimento securitário ajuizada por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A. A embargante sustenta a existência de contradição e erro material de cálculo, ao fundamento de que o valor da condenação de R$ 16.805,97 já continha atualização monetária e juros moratórios até o ajuizamento da ação, de modo que a incidência de nova correção monetária desde o desembolso configuraria dupla atualização indevida. Requer a adequação da base de cálculo ao valor nominal histórico efetivamente desembolsado, correspondente a R$ 14.450,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição e erro material ao determinar nova incidência de correção monetária sobre valor previamente atualizado; e (ii) estabelecer se é cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração para readequação da base de cálculo da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração constituem instrumento destinado à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, sem finalidade de rediscussão do mérito já decidido.

4.

O conjunto probatório demonstra que a seguradora desembolsou originalmente a quantia de R$ 14.450,00 em 08/02/2021, enquanto o valor de R$ 16.805,97 já correspondia ao montante acrescido de juros moratórios e correção monetária até o ajuizamento da demanda.

5.

A determinação de incidência de nova correção monetária desde o desembolso sobre quantia previamente atualizada gera dupla atualização monetária no mesmo período temporal, configurando bis in idem e enriquecimento sem causa da credora.

6.

A correção do vício exige a fixação da base de cálculo no valor nominal histórico efetivamente desembolsado pela seguradora, preservando-se apenas a atualização monetária legítima destinada à recomposição do poder aquisitivo da moeda.

7.

A partir da citação, incide exclusivamente a Taxa Selic, por já englobar correção monetária e juros moratórios, em conformidade com a legislação civil e processual aplicável.

8.

Não se caracteriza intuito protelatório quando os embargos apontam vício material efetivamente reconhecido pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento
:

1.

Configura erro material e contradição a incidência de nova correção monetária sobre valor já previamente atualizado no mesmo período temporal.

2.

A base de cálculo da condenação regressiva securitária deve corresponder ao valor nominal histórico efetivamente desembolsado pela seguradora.

3.

A Taxa Selic, após a citação, incide de forma exclusiva por englobar correção monetária e juros moratórios.

4.

Os embargos de declaração admitem efeitos infringentes quando necessários à correção de vício material de cálculo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes jurisprudenciais expressamente citados no acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração, opostos no bojo da Apelação Cível n.º
8129640-67.2021.8.05.0001
, sendo Embargante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e Embargada
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

09